Tribunal: TJSP
Processo: 2146461-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pelas exequentes, sob o fundamento de contradição no voto condutor do acórdão que deu provimento ao recurso do coexecutado – Contradição que não está no voto em si, mas na interpretação das exequentes - Preclusão em torno de honorários advocatícios de sucumbência no máximo de 20% - Percentual máximo mantido, em proporção - Embargos de declaração rejeitados.